Tribunal: TJES
Processo: 0000256-58.2021.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000256-58.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
RECORRIDO: URQUISA BRAGA NETO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 0000256-58.2021.8.08.0017

ORIGEM:
Juízo de Domingos Martins – 2ª Vara – Juizado Especial da Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

RECORRIDO: URQUISA BRAGA NETO, IZABEL AMABELE BELLON e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO DURANTE CORRIDA DE RUA. CONDUTORA DE VEÍCULO QUE ATINGIU PARTICIPANTE DO EVENTO. SUPOSTA RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE TENHA ATUADO COMO ORGANIZADOR DO EVENTO. MERA AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM ORGANIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA COMPROVADA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES DOS DEMAIS CORRÉUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS em face de sentença que o condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.890,00 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda sob alegação de que, em 27/10/2019, durante corrida de rua no distrito de Pedra Azul/ES, foi atropelado por veículo Ford Ka conduzido pela primeira ré, segurado pela segunda, em evento cuja organização seria de responsabilidade do Município. Pleiteou a condenação dos Réus ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 3.890,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a saber se há prova de que o Município efetivamente organizou o evento esportivo e, em razão disso, teria concorrido para o acidente por omissão específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, deixo de apreciar as preliminares arguidas pelo Recorrente, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(5). No mérito, é sabido que a responsabilidade civil do Estado, em regra, pressupõe a demonstração de conduta comissiva ou omissiva específica, dano e nexo causal, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

(6). No caso, embora o acidente e os danos materiais do Autor estejam demonstrados, a prova coligida não revela, com a segurança necessária, que o Município tenha sido o organizador da corrida ou que tenha assumido efetivamente o dever de estruturar, coordenar e fiscalizar a segurança do evento.

(7). Embora a r. sentença tenha adotado premissa de que o Município participou da organização do evento esportivo, os autos, tal como se apresentam, não evidenciam documento, convênio, ato formal ou outro elemento idôneo que permita concluir, de maneira firme, pela assunção dessa função organizadora pelo ente público.

(8). No ponto, cumpre destacar que a simples autorização para a realização da corrida, por si só, não se confunde com organização do evento, nem basta, isoladamente, para atrair a responsabilidade civil do ente municipal por eventual acidente entre particular e veículo de terceiro.

(9). Assim, ausente comprovação da condição de organizador do evento e, por consequência, da omissão específica imputada ao ente público, impõe-se a reforma da sentença para afastar a responsabilidade do Município de Domingos Martins, sem prejuízo, entretanto, da manutenção da condenação em relação aos demais corréus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados em face do Recorrente MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS. Por outro lado,
mantenho a condenação dos demais corréus
, nos termos da r. sentença.

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do Município por acidente ocorrido em corrida de rua somente se configura quando houver prova segura de que o ente público efetivamente organizou o evento ou assumiu dever específico de segurança e fiscalização do percurso, não bastando a mera autorização administrativa para a sua realização. 2. Ausente demonstração da condição de organizador do evento e da omissão específica imputada ao poder público, deve ser afastada a responsabilidade civil do Município, por inexistir nexo causal juridicamente suficiente entre sua atuação e o dano sofrido pelo participante.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)